Tribunal: CARF
Processo: 10880.907647/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907647/2011-11
RESOLUÇÃO
1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem 1) intime o Recorrente a apresentar
cópia integral da escrituração contábil-fiscal do período-base examinado ou outros documentos
que julgar oportuno para efetiva comprovação da tributação dos rendimentos decorrentes da
retenção efetuada pela fonte pagadora "Governo do Estado do Rio Grande do Sul - CNPJ
87.934.675/001-96" e 2) a partir dos elementos juntados, elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre a tributação dos valores envolvidos.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento que
entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907647/2011-11
2
Para melhor compreensão da demanda cito parte do relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da Derat/São Paulo com o seguinte conteúdo, fls. 02:

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido apontou diferenças nas
retenções na fonte para homologar apenas parcialmente a compensação
pretendida.
São as seguintes as retenções que foram apontadas pelo despacho decisório:

A interessada foi cientificada do referido despacho em 10/03/2011, fls. 08, tendo
apresentado manifestação de inconformidade em 11/04/2011, fls. 22 com os
argumentos a seguir resumidos.
Insiste que as diferenças entre os recolhimentos das fontes não procedem
conforme os argumentos que apresenta e são reproduzidos sinteticamente a
seguir:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907647/2011-11
3

A Delegacia de julgamento julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Em que pese ter se convencido da existência da retenção alegada, afastou o direito do
contribuinte pelo fato da receita que ensejou as retenções não ter sido levada à tributação:
No caso dos autos, a interessada não trouxe todos os elementos necessários para
a aceitação de seu crédito.
Observamos que o informe de rendimentos foi apresentado conforme consta de
fls. 146. Porém, torna-se determinante para a não aceitação de seu crédito a
inexistência de provas que mostrem a competente escrituração contábil a
respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907647/2011-11
4
A interessada admitiu ter informado um código de receita errado, o que torna
ainda mais necessária a retificação tempestiva da declaração respectiva e a
verificação da escrituração contábil. Somente assim poder-se-ia garantir que a
respectiva receita foi tributada corretamente, que o crédito existia e não havia
sido utilizado.
Intimado da decisão em 06.03.2018 (fls. 162) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 05.04.2018 (fls. 164) reiterando suas razões originalmente apresentadas no sentido
de haver nos autos provas quanto ao seu direito creditório.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo
decorrente de recolhimento de IRRF.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
No que tange aos valores em litígio a decisão recorrida reconheceu que o
Contribuinte comprovou a existência das retenções, sendo outro o motivo da negativa. Vejamos:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907647/2011-11
5
Outrossim, a validação das importâncias remanescentes demanda a apresentação
dos respectivos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes
fontes pagadoras, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o
teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999.
Além disso, obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto de
renda computado na determinação do suposto novo montante do saldo
negativo de IRPJ que se revele simétrico com a quantia de rendimentos
tributáveis declarados pelas fontes pagadoras.
...
É importante realçar que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas
no contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com o
respectivo suporte fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e
efetividade de todas as retenções do imposto de renda computadas para efeito
de mensuração do saldo negativo declarado; ou seja, as provas oferecidas a
exame perante o órgão julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a
formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e
idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente à
época dos fatos, documentação esta que deve ser mantida em boa ordem e
conservada sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem colocadas à
disposição da Administração Tributária Federal, enquanto não ocorrida a
prescrição dos débitos confessados nas declarações de compensação.
...
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante
vinculado às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas
fontes pagadoras e suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem
assim do informe de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados
da competente escrituração contábil a respeito do oferecimento à tributação das
respectivas receitas.
No caso dos autos, a interessada não trouxe todos os elementos necessários para
a aceitação de seu crédito.
Observamos que o informe de rendimentos foi apresentado conforme consta de
fls. 146. Porém, torna-se determinante para a não aceitação de seu crédito a
inexistência de provas que mostrem a competente escrituração contábil a
respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907647/2011-11
6
A interessada admitiu ter informado um código de receita errado, o que torna
ainda mais necessária a retificação tempestiva da declaração respectiva e a
verificação da escrituração contábil. Somente assim poder-se-ia garantir que a
respectiva receita foi tributada corretamente, que o crédito existia e não havia
sido utilizado.
Portanto o que levou ao não reconhecimento do direito creditório do Contribuinte
foi o fato de supostamente não haver nos autos comprovação de que o valor que deu origem ao
saldo negativo declarado em DECOMP ter sido oferecido à tributação. Para DRJ o erro de
preenchimento da declaração prejudicou a conferência da efetiva tributação.
Entretanto, algumas provas juntadas aos autos demonstram que de fato pode ter
havido a tributação dos valores em litígio, como exemplo cito a DIPJ apresentada pelo
Contribuinte, onde às fls. 85 consta expressamente a origem do crédito ora debatido:

No mais, na ficha 06-A consta receita da prestação de serviços no total de R$
50.182.349,36 (cinquenta milhões cento e oitenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e
trinta e três centavos).
Ora segundo a Súmula CARF 168 “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”, neste contexto o erro no preenchimento da declaração não pode inviabilizar o
direito do crédito pleiteado e, neste cenário, havendo nos autos a comprovação da ocorrência de
retenção (nos termos da DIRF de fls. 146) e a comprovação da tributação dos respectivos
rendimentos que deram origem às retenções (fls. 85), deve-se reconhecer o direito pleiteado pelo
Contribuinte.
Por essa razão voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem 1) intime o Recorrente a apresentar cópia integral da escrituração contábil-fiscal do
período-base examinado ou outros documentos que julgar oportuno para efetiva comprovação da
tributação dos rendimentos decorrentes da retenção efetuada pela fonte pagadora "Governo do
Estado do Rio Grande do Sul - CNPJ 87.934.675/001-96" e 2) a partir dos elementos juntados,
elabore relatório circunstanciado e definitivo sobre a tributação dos valores envolvidos.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907647/2011-11
7
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 230
DF CARF MF
Original